Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014480-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Erro de Procedimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 841.978.621-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA INICIAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEALDADE, DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAIS (ART. 5o E 6o DO CPC) – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A intimação do devedor fiduciário para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem o veículo foi alienado, embora não conste do Decreto-Lei 911/69, decorre dos deveres de lealdade, boa-fé processuais e da cooperação (art. 5o e 6o do CPC).

O mero fato de a lei de regência possibilitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo não exime o devedor de colaborar com a rápida solução da lide. Ademais, a conversão é faculdade conferida ao credor, e não ao devedor.

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão, mostrando-se correta a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1001774-24.2021.8.11.0004, proposta em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que determinou a intimação da parte Ré para, em 05 (cinco) dias, indicar a localização do veículo, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Determinou ainda, que conste no mandado de intimação que a não indicação do paradeiro do veículo poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes estabelecidos pelo art. 600, IV, do CPC.

Em suas razões, a parte agravante alega que o Juízo de origem deixou de fundamentar a multa arbitrada, eis que no Decreto Lei no. 911/69 não existe nenhuma penalidade descrita que possa justificar a multa, bem como o Código de Processo Civil só se aplica subsidiariamente, o que não acontece no presente caso, visto que o Decreto Lei não é omisso e diz claramente que, não sendo localizado o veículo, a possível consequência é a conversão da ação em execução de título.

Requer seja dado provimento ao Recurso para reformar a decisão e afastar a condenação de multa imposta.

Contraminuta da parte agravada (ID 140502665).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ERENILDE FERREIRA DOS SANTOS, aduzindo que concedeu ao Requerido financiamento no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). No entanto, o requerido não conseguiu cumprir com as obrigações contratadas.

Assim, devido à pandemia do Covid 19, o requerido realizou a renegociação do contrato em 06/04/2020, através do aplicativo do Banco, no valor de R$ 63.822,74 (sessenta e três mil e oitocentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos).

Em garantia das obrigações assumidas, o Requerido transferiu em Alienação Fiduciária, o bem móvel RENAULT, modelo MICROONIBUS MASTER EUR ESC3, chassi 93YVE34MCEJ767358, 2013/2014, cor branca, placas ONB5616.

Todavia, o Requerido deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 13/10/2020, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69.

Assim, o débito vencido atualizado até 24/02/2021 pelos encargos contratados importa em R$ 66.950,40 (sessenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Pugnou pela concessão liminar da busca e apreensão do bem, com a consequente expedição de ofício ao DETRAN para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM (IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio etc.) anteriormente à consolidação da propriedade, bem como OFÍCIO À SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha à cobrança de IPVA junto ao Requerente, anteriormente à consolidação da propriedade.

Ainda, pela citação do Réu para, querendo, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida na quantia de R$ 66.950,40 (sessenta e seis mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), acrescida dos encargos pactuados, custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor total, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus da alienação fiduciária e ou para no prazo de quinze dias, sob pena de revelia, contestar e acompanhar a presente ação, até final decisão.

Houve o deferimento da medida liminar pleiteada, contudo, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 56986593), não foi possível o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo, pois o bem foi vendido para o Sr. Paulo de tal, e se encontra na cidade de Goiânia/GO, recusando-se o citando a dar maiores informações a respeito do bem.

Após a apresentação de contestação pela parte Requerida, o Banco autor requereu fosse determinada a intimação do Réu, através do seu advogado constituído nos autos, para que informe a localização do veículo objeto da presente demanda, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça, inclusive fixando pena de multa diária.

O juiz a quo deferiu o pleito autoral e determinou a intimação da parte Ré para, em 05 (cinco) dias, indicar a localização do veículo, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Determinou ainda, que conste no mandado de intimação que a não indicação do paradeiro do veículo poderá configurar ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes estabelecidos pelo art. 600, IV, do CPC.

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum, ao argumento de que no Decreto Lei no. 911/69 não existe nenhuma penalidade descrita que possa justificar a multa, bem como o Código de Processo Civil só se aplica subsidiariamente, o que não acontece no presente caso, visto que o Decreto Lei não é omisso e diz claramente que, não sendo localizado o veículo, a possível consequência é a conversão da ação em execução de título.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de intimar o devedor para que indique o paradeiro do veículo dado em garantia.

O Decreto-Lei 911/69 - que regulamenta a alienação fiduciária - prevê a possibilidade de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em liminar, caso o devedor fiduciário esteja inadimplente:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).”

Como se vê, o proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente contra o devedor ou contra terceiro.

A intimação do devedor fiduciário para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem o veículo foi alienado, embora não conste do Decreto-Lei 911/69, decorre dos deveres de lealdade, boa-fé processuais e da cooperação (art. 5o e 6o do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA OBRIGADA PARA DECLINAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SONEGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ( CPC, art. 774). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ( CPC, art. 77, IV, §§ 1o, 2o E 3o). DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DO OBJETIVO DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sobejando indícios de que o obrigado fiduciário ostenta informações sobre a localização do veículo que oferecera em garantia e faz o objeto do pedido, tendo, ademais, acorrido aos autos espontaneamente para demandar a extinção do processo, cabível e legítima sua intimação para fornecer a indicação de onde o automóvel se encontra, pois, agregado ao fato de que figura como depositário do veículo oferecido em garantia, é alcançado pela obrigação processual de atuar com lisura e boa-fé e concorrer para o regular trânsito procedimental, podendo sua postura omissiva, se o caso, render ensejo, inclusive, à sua penalização ( CPC, arts. 5o, 6o, e 77, IV e §§ 1o e 2o).
2. Tendo a obrigada fiduciária, conquanto inadimplente assumidamente, acorrido espontaneamente aos autos da ação de busca e apreensão, pugnando pela sua extinção, não se conforma com os princípios da boa-fé e da cooperação que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial volvida à localização do veículo alienado fiduciariamente do qual é fiel depositária, defronte sua manifesta inadimplência, sobejando tal postura tangente à boa-fé, notadamente por implicar a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental, donde deflui a legitimidade da sanção por ato atentatório da justiça prevista para a hipótese de descumprimento da ordem judicial individualizada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0724727-78.2021.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/09/2021). Destaquei.

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO. 1. Segundo o sistema do Código Civil de 2002, nas obrigações assumidas entre as partes contratuais, vige a cláusula geral da boa-fé objetiva, privilegiando o dever mútuo de proteção, cooperação e lealdade, tudo em prol da redução dos casos de inadimplemento dos contratos.
2. Por se tratar de veículo financiado, o devedor fiduciário tem a obrigação de manter a guarda e responsabilidade sobre o bem durante a vigência do contrato, motivo pelo qual deve indicar a localização do automóvel objeto da lide.
3. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido.” (TJ-DF, AI: 07267491220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de julgamento: 10/02/2022). Destaquei.

A análise da Certidão do Oficial de Justiça demonstra que o veículo foi “alienado” pelo agravante para terceira pessoa (Paulo de tal) e que não quis informar ao meirinho os dados do adquirente ou do local onde se encontra o bem.

Desta feita, a atitude do agravante configura inobservância dos deveres de cooperação e lealdade processuais, pois não se trata de impossibilidade de indicar o terceiro a quem foi alienado o bem e, eventualmente, a localização do veículo, mas de recusa deliberada de apresentar as informações.

Diante desse quadro, o agravante deve oferecer elementos informativos para localização do bem, o que inclui, se necessário, os dados da pessoa que recebeu o veículo.

O simples fato de não haver expressa previsão legislativa que possibilite o juiz ordenar ao devedor que indique a localização do veículo dado em garantia do financiamento não o impede de assim proceder, pois é princípio basilar do Código de Processo Civil de que todos os sujeitos do processo devem atuar de forma colaborativa.

Nesse sentido dispõe o art. 6o do CPC que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Corrobora com esse entendimento, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, aplicável a todos os contratos.

O mero fato de a lei de regência possibilitar a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo não exime o devedor de colaborar com a rápida solução da lide. Ademais, a conversão é faculdade conferida ao credor, e não ao devedor.

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão, mostrando-se correta a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ante a recusa injustificada de o réu indicar a localização do veículo gravado com alienação fiduciária.

Assim, não avisto ilegalidade na determinação de indicação do paradeiro do veículo cuja apreensão é buscada, com a advertência de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 77, IV, §§ 2o e 3o, do CPC.

Portanto, não merece reforma a decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022